Tribunal: STJ
Processo: 0392875-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042274 - SP (2025/0392875-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
HABEAS CORPUS
DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para a busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo
art. 244,
Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que o
automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular
à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a
presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de
.
16/8/2023)
2. Na hipótese, verifica-se que as buscas pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou o nome e as características da
paciente que estaria regressando de um município vizinho com
entorpecentes. Desse modo, as informações anônimas foram
minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas.
3. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos
e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há
ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA52140575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 69a2b9b3-a847-4838-a47d-9079c619cc30

791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
13/6/2023,
27/6/2023.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 69a2b9b3-a847-4838-a47d-9079c619cc30

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042274 - SP (2025/0392875-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
HABEAS CORPUS
DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para a busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo
art. 244,
Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que o
automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular
à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a
presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de
.
16/8/2023)
2. Na hipótese, verifica-se que as buscas pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou o nome e as características da
paciente que estaria regressando de um município vizinho com
entorpecentes. Desse modo, as informações anônimas foram
minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas.
3. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos
e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há
ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA52140824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: 25be8383-97b5-4c9a-b3fb-1ee70d14e68c

791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
13/6/2023,
27/6/2023.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANE PEREIRA contra decisão
da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas
uma vez que a condenação imposta na origem pelo crime de tráfico de drogas já
corpus,
transitou em julgado, não podendo o
ser recebido como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, uma vez que não aberta a competência deste Superior Tribunal de Justiça
(e-STJ fls. 76/77).
No regimental, sustenta a defesa que "o fato do presente writ ser substitutivo de
revisão criminal, não inibe o regular processamento do habeas corpus e, tampouco a
concessão da ordem de ofício, uma vez que este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento sobre a possibilidade de concessão da ordem quando estiver presente
flagrante ilegalidade, como se há no presente caso." (e-STJ fl. 83).
No mérito, sustenta a inexistência de fundadas suspeitas da prática delitiva, o
que impedia a busca pessoal realizada.
Aponta, ainda, que denúncia anônima, por si só, não pode justificar a busca
pessoal.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao agravo regimental para reconhecer a ilicitude na obtenção da prova,
absolvendo a paciente.
É o relatório.

VOTO
Primeiramente, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível
contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso
habeas corpus
ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o
art. 105,
recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o
recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA52140824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: 25be8383-97b5-4c9a-b3fb-1ee70d14e68c

Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
Passo, então, ao exame da possibilidade de concessão da ordem de ofício.
Busca-se, no caso, a nulidade das provas decorrentes de busca pessoal e veicular
perpetrada pelos policiais contra a paciente.
Para a busca pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal, exige-
art. 244,
se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nesse contexto, Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para
fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n.
180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
16/8/2023)
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no
sentido de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
pelo
do CPP
art. 244,
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas
pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da
(RHC n. 229.514/PE, julgado em
(AgRg no HC n. 854.674
segurança pública
28/8/2023)
/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
Na espécie, a Corte local, no julgamento da apelação criminal assim consignou
(e-STJ fls. 18/19):

Documento eletrônico VDA52140824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: 25be8383-97b5-4c9a-b3fb-1ee70d14e68c

A despeito das alegações, não se vislumbra ilegalidade na atuação dos
policiais, sendo plenamente válidos, porque em consonância com a legislação
processual vigente, os elementos de informação e de prova colhidos no curso da
persecução penal.
Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.”
Na situação vertente, efetivamente havia fundadas suspeitas de que Eliane
possuía objetos ilícitos, as quais legitimaram a abordagem dos policiais e a
busca pessoal.
Com efeito, segundo o firme depoimento do policial militar Vaelcio Pereira
Neves, a sua equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por um
munícipe, consistente num senhor com idade avançada, o qual lhes informou
ter ouvido de Leonardo Amores Pereira, filho da acusada Eliane, que a mãe
dele estava regressando de Barretos com drogas.
Munidos das precisas e específicas informações prestadas pelo cidadão que,
certamente, estava inconformado com a atuação intensa de traficantes
naquele bairro, os agentes públicos foram à rodovia de acesso entre as cidades
de Barretos e Colina e permaneceram em observação ao movimento da via,
com o fito de verificar se, de fato, a alegação era verdadeira. E, justamente, os
agentes públicos obtiveram tal comprovação ao visualizar a acusada
trafegando naquela via pública, no sentido do município de Colina, a bordo
de sua motocicleta.
Ou seja, diferentemente do alegado pela defesa, os agentes públicos não
abordaram Eliane somente com base nas “denúncias anônimas”, mas iniciaram
diligências a partir do recebimento das informações com o escopo de averiguar
a sua verossimilhança, deslocando- se à rodovia para verificar se, de fato, a ré
passaria por lá. Noutras palavras, a existência de indícios suficientes da
ocorrência de flagrante delito legitimou a realização da abordagem e da revista
pessoal.

Dos trechos transcritos acima, verifica-se que a busca pessoal e veicular
decorreram de denúncia anônima especificada, que indicou o nome e as características da
paciente que estaria regressando de um município vizinho com entorpecentes.
Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo
que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa
promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas.
Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para combater
o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No
Documento eletrônico VDA52140824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: 25be8383-97b5-4c9a-b3fb-1ee70d14e68c

caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a
denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto,
não há ilegalidade a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
27/6/2023. ).
De minha relatoria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
DENÚNCIA
ESPECIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento
investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da
materialidade do delito.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
do Código de
art. 41
Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que
suprida a irregularidade.
2. Por outro lado, para a busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que o
automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à
busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença
de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
3. Na hipótese, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou as características e placa do
veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes (automóvel Cobalt,
prata, placa QUR8E37). Desse modo, as informações anônimas foram
minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características
relatadas.
4. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não
em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita
Documento eletrônico VDA52140824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: 25be8383-97b5-4c9a-b3fb-1ee70d14e68c

de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser
reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
).
27/6/2023.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 208.239/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:39
Código de Controle do Documento: 25be8383-97b5-4c9a-b3fb-1ee70d14e68c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0392875-5
HC 1.042.274 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004192120238260557 21906642023
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO DE FALCHI
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605490;704281407@
2025/0392875-5 - HC 1042274 Petição : 2025/0100651-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 12:06:23
Código de Controle do Documento: 3193CDD3-2CD0-4084-B590-8FBBA10F833D